Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006737-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA - CPF: 977.533.511-68 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006737-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA

AGRAVADA: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1000135-13.2023.8.11.0032, movida em face da
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, a Agravante alega que sua renda mensal líquida como aposentada é pouco superior a R$800,00 (oitocentos reais), portanto, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento, e de sua família.

Requer, desse modo, a concessão da justiça gratuita, inclusive a isenção do preparo recursal.

Tutela de urgência deferida, conforme ID. 163507189, para conceder à Agravante o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões ID. 164882184, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023